Tribunal: TJPA
Processo: 0810549-11.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810549-11.2019.8.14.0000
PACIENTE: CLAUDIO JOSE FERNANDES DE MACEDO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA ÚNICA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM OUTRO ESTADO – ALEGAÇÃO DE DEMORA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NÃO EVIDENCIADO – PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1.

Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese.

2.

Configura-se como indevida supressão de instância a prestação jurisdicional em apreciação de matéria que se encontra pendente de manifestação.

3.

Ordem conhecida em parte e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, no qual se pretende efetiva prestação jurisdicional, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Evandro da Silva Oliveira, em favor do nacional CLÁUDIO JOSÉ FERNANDES DE MACEDO, indicando tecnicamente como autoridade coatora o Douto Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA.

Narra o impetrante que o paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, se encontrando cumprindo a reprimenda no Centro de Detenção Provisória de Guarulhos I, Estado de São Paulo e, por ato do Juízo da 2ª Vara de Castanhal/Pa proferido no dia 17/06/2019, foi transferido para o Estado do Pará e está recluso no Centro de Recuperação de Castanhal/Pa, desde 12/08/2019.

Sustenta que no dia 12/08/2019 formulou pedido de retorno do paciente ao sistema prisional de São Paulo, local onde residem seus familiares, que até o momento não foi apreciado pelo juízo singular, tendo este, inclusive, declinado de sua competência para o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, em manifestação exarada no dia 03/09/2019, tendo reiterado seu pedido de transferência em 25/11/2019 àquele indicado como competente, estando este ainda o feito pendente de manifestação.

Alega, constrangimento ilegal por excesso de prazo na prestação jurisdicional, requerendo, através de medida liminar, o retorno do paciente ao sistema penitenciário da Cidade de Guarulhos/SP, local onde poderá ser assistido por seus familiares, eis que é portador de diabete, em cumprimento ao art. 41, e incisos, da Lei de Execução Penal, com sua confirmação no mérito.

À ID 2535514 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações ao juízo, que foram prestadas à ID 2577240 e, após, ao Ministério Público que, à ID 2592490, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, no qual se pretende efetiva prestação jurisdicional, impetrado em favor do nacional CLÁUDIO JOSÉ FERNANDES DE MACEDO, condenado à pena de 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão em regime inicial fechado, cumprindo reprimenda no Centro de Detenção Provisória de Guarulhos I, Estado de São Paulo e, por ato do Juízo da 2ª Vara de Castanhal proferido em 17/06/2019, foi transferido para o Estado do Pará e está recluso no Centro de Recuperação de Castanhal/Pa, desde o dia 12/08/2019, sustentando demora na apreciação do seu pedido de retorno ao sistema prisional de São Paulo, local onde residem seus familiares, formulado em 25/11/2019 ao Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, estando este ainda pendente de manifestação.

Ao prestar informações (ID 2577240), o juízo coator assevera que:

“.... a Vara de Execução Penal de Castanhal encaminhou ao distribuidor desta VEP/RMB os presentes autos em 25.11.2019, como se verifica no mov. 39.0 do SEEU, tendo sido recebido na data de hoje, 13.12.2019, neste juízo.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão do retardo na apreciação dos pedidos de transferência do custodiado formulado em 25.11.2019. Como se vê, no momento em que protocolado seus requerimentos os autos ainda não se encontravam neste juízo.

Neste momento aguarda análise que observa ordem cronológica de conclusão e prioridade legais.” <
sic
>

Em conformidade com as informações, extrai-se da manifestação do
Parquet
, ID 2592490, que “Essa Procuradoria de Justiça entrou em contato telefônico com o Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, e obteve a informação de que no dia 17/12/2019 foram solicitadas informações a respeito da existência de vaga em estabelecimento prisional de Guarulhos-SP, estando os autos aguardando a referida resposta
.”
<
sic
>

Constata-se, portanto, que a possível demora do juízo em apreciar o pedido de transferência pretendido pelo impetrante, não está sendo causado pelo judiciário e,
in casu
, não se vislumbra o alegado excesso de prazo na prestação jurisdicional.

Sobre o assunto, colhe-se do c. STJ:

Ementa HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006, C.C. OS ARTS. 29, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, E 14, AMBOS DA LEI N.º 10.826/2003 E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA DECISÃO DE DESEMBARGADOR RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR NA ORIGEM. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO NA CORTE DE ORIGEM. PEDIDO PREJUDICADO. TESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EVENTUAL DEMORA NÃO PODE SER IMPUTADO AO JUÍZO. COMPLEXIDADE DO CASO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO MAIS, DENEGADO.

1. A decisão do Desembargador Relator que indeferiu pedido liminar na origem foi substituída pelo acórdão proferido pelo Colegiado em 18/12/2018. Assim, fica superada a análise da tese relativa à ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar, haja vista que o novo ato coator desafia impugnação própria.

2.
Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade. Desse modo, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante, o que não se verifica na hipótese.

3. No caso, o Juízo a quo ressaltou que o feito é complexo, com 8 (oito) réus já condenados, sendo que alguns encontram-se presos em Comarcas diversas, o que exigiu a expedição de cartas precatórias. Assentou, ainda, que o feito aguarda a apresentação das razões de apelação por parte das defesas dos condenados, bem como que o processo foi desmembrado para dar maior celeridade processual quanto aos réus presos (situação do ora Paciente). Vê-se, portanto, que as instâncias ordinárias têm empreendido esforços para assegurar a rapidez na prestação jurisdicional.

4. Habeas corpus parcialmente prejudicado e, no mais, denegado. (Processo HC 481998/SP HABEAS CORPUS 2018/0321863-7 Relator Ministra LAURITA VAZ Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 12/03/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 28/03/2019)

Concernente ao pedido de transferência do paciente à Comarca de Guarulhos, no Estado de São Paulo, fica inviabilizada sua apreciação por flagrante supressão de instância, eis que matéria está sob o crivo da autoridade apontada coatora.

Assim, conheço em parte da ordem e a denego, por considerar ausente qualquer constrangimento ilegal ao paciente.

É o voto.

Belém, 21/02/2020